Tribunal: CARF
Processo: 10882.723954/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723954/2018-05
ACÓRDÃO
1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOLAB QUÍMICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A infração está fundamentada adequadamente do ponto de vista legal e
suficientemente explicada do ponto de vista fático, ainda que de forma
muito sucinta. A Recorrente revela ter compreendido a infração que lhe foi
imputada, não tendo havido qualquer prejuízo para sua defesa. Afastada,
portanto, a preliminar de nulidade
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. EVENTUAIS ERROS INOCORRÊNCIA.
Eventuais erros consistentes na inclusão e/ou exclusão indevida de valores,
seja por possuírem natureza de devolução não implicam na nulidade
material do lançamento, podendo esses erros formais serem corrigidos por
ocasião do contencioso administrativo
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE
As devoluções de vendas são admissíveis como abatimento da receita de
vendas de mercadorias no período correspondente, nos termos da
legislação de regência, desde que devidamente comprovadas por meios
hábeis e idôneos, através de documentos fiscais e regular escrituração
contábil e fiscal. Uma vez comprovados os registros de devolução de
vendas, com outros elementos de provas, além das notas fiscais de
devolução, essas provas devem ser analisadas e aceitas conforme sua
materialidade.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata o processo de auto de infração para cobrança de IRPJ e CSLL, relativo ao ano-
calendário de 2014, no valor de R$ 1.495.234,85 e R$ 538.284,53, respectivamente, já acrescidos
com multa de ofício e juros de mora.
O auto de infração identificou a infração pela não comprovação de devolução de
mercadorias vendidas com detalhes descritos no Termo de Verificação Fiscal (TVF) as fls. 213/222.
O procedimento fiscal teve início para a verificação das obrigações relativas à
Contribuição Previdenciária nos anos de 2013 à 2015, com o desenvolvimento dos trabalhos, o
procedimento foi ampliado para o tributo de Imposto de Renda (IRPJ).
Á partir da análise das informações contábeis, foram identificadas contas contábeis
com nome genérico “ELIMINAR”, sendo efetuados lançamentos na linha da ECF:
3.01.01.01.02.01 (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas.
Segue abaixo o trecho do Termo de Intimação n° 5 (fl. 139):
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
3

Em resposta à intimação, a Recorrente apresentou quadros com a descrição de
cada uma das contas contábeis relacionadas pela fiscalização. Segue abaixo trecho da resposta (fl.
156):

Com os esclarecimentos prestados, a fiscalização requereu a documentação
comprobatória (hábil e idônea) dos lançamentos efetuados nas contas contábeis listadas nos
anexos 1 a 3 ao Termo de Intimação n° 8 (fls. 159/167):

A resposta veio à folha 182:

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
4
Da análise da documentação e esclarecimentos, a fiscalização formalizou através do
Termo de Intimação n° 9 (fls. 188/190) as constatações, possibilitando a Recorrente de apresentar
contrarrazões.
A fiscalização descreveu suas constatações da seguinte forma:
6. Em relação à documentação apresentada em resposta ao Termo de Intimação
08, de 13/09/2018, itens 7 a 9, foi constatado que para a grande parte dos
lançamentos, foi apresentado tão somente nota fiscal de entrada em devolução,
emitida pelo próprio sujeito passivo. Não obstante a possibilidade de emissão da
nota fiscal de entrada em devolução pelo próprio sujeito passivo, em situações
excepcionais (destinatário pessoa física, pessoa jurídica não obrigada à emissão
de nota fiscal, em retorno, em razão de não ter sido entregue ao destinatário),
tem-se que não consta de referidas notas fiscais sequer a indicação do número e
data da emissão da nota fiscal originária, o motivo da devolução e da não
emissão de nota fiscal de devolução pelo destinatário, ou ainda, comprovação,
pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do ressarcimento
do valor dos produtos devolvidos. (Griffou-se)
A resposta foi no sentido de que a Recorrente entende que os documentos
apresentados são hábeis e idôneos, apesar da conclusão da autoridade fiscal, sendo apresentado
adicionalmente “mapas extraídos de seus sistemas informatizados” comprovando que possui o
controle dos fatos contábeis que foram escriturados.

Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
5
A amostragem da Recorrente selecionou apenas 4 (quatro) notas fiscais (15210/15,
12651/15, 13964/15 e 13284/15) que, em função do número reduzido, possibilitou que a
fiscalização analisasse detalhadamente as operações que deram origem a devolução, sendo as
conclusões apresentadas no TVF.
Diante de todas as informações coletadas no procedimento fiscal a fiscalização
concluiu que não houve a comprovação da devolução das mercadorias de modo que as operações
de devolução não poderiam reduzir a receita bruta, a base de cálculo dos tributos sobre a renda,
conforme trecho do TVF:
26. Nos termos do art. 232, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010
(RIPI/2010), ao qual o sujeito passivo está sujeito, quando a devolução for feita
por pessoa física ou jurídica não obrigada à emissão de nota fiscal, acompanhará o
produto carta ou memorando do comprador, em que serão declarados os
motivos da devolução, competindo ao vendedor, na entrada, a emissão de nota
fiscal com a indicação do número, data da emissão da nota fiscal originária e do
valor do imposto relativo às quantidades devolvidas.
27. Não tendo sido provada a efetiva devolução das mercadorias vendidas, ao
passo que sequer havia indicação e vinculação da nota fiscal originária no
documento de entrada em devolução, tampouco a sua apresentação, e tendo
sido emitida a nota de entrada pelo sujeito passivo, situação excepcional, sequer
informado o motivo da emissão, e em outros casos sequer apresentada a nota de
entrada, não demonstrada pelos registros contábeis e demais elementos de sua
escrita, do ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, referentes aos
lançamentos contábeis aos quais expressamente foi solicitada a comprovação da
operação, tem-se por não comprovada a devolução das mercadorias. (Griffo do
original)
Tendo em vista que os lançamentos contábeis sob investigação foram listados no
Termo de Intimação n° 8, a fiscalização detalhou os fatos individualmente por lançamento (anexos
1 a 3 do TVF) e contas contábeis (Contas Contábies: 8042001.5120.2010 / 8041015.5120.2010 /
310090).

Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
6

No campo “observação”, a autoridade fiscal detalha o motivo da desconsideração
do lançamento contábil para fins de redução da receita bruta.
Ao final consolidou os valores das irregulares constatadas conforme quadro a folha
220:

A tributação da CSLL ocorreu de forma reflexa nos termos do art. 28 da Lei
9.430/96, bem como a autoridade fiscal fez constar no TVF que o prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa acumulados foram compensados nos lançamentos do processo 10882.723953/2018-52,
respeitado o limite de 30%, bem como ali deduzidos os valores não sujeitos ao Imposto adicional.
Cientificado dos Autos de infração, a Recorrente apresentou impugnação que para
fins de economia processual transcrevo parte do relatório do Acordão 02-93.598 da 10° Turma da
DRJ/BHE.
Cientificado dos Autos de infração em 10/12/2018 (fl. 251), o contribuinte
apresenta Impugnação em 09/01/2019, onde resumidamente contesta:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
7
1. A prova da alegada omissão de receita da autuação é ônus da fiscalização, pois
trata-se de alegada omissão de receita fática, e não aquela descrita em uma das
hipóteses de presunção legal do artigo 281 do RIR vigente há época dos fatos
fiscalizados; a alegação deveria estar baseada em um conjunto de provas
exaustivas e sem margem para discussão, mas foi baseada em conclusão
preliminar ou indiciária, em virtude da não observância das regras do artigo 282
do RIPI; isso por si só já deveria ser suficiente para cancelar preliminarmente a
autuação;
2. Anexo I do TVF, Conta contábil 8042001.5120.2010: elaborou planilha resumo
(fl. 264), onde demonstra a relação das notas fiscais de entrada com as notas de
origem de venda que foram canceladas ou devolvidas, bem como faz menção à
motivação do cancelamento ou devolução, juntamente com outros dados (código
do cliente e nota de refaturamento, quando for o caso); apresenta além da
planilha resumo o conjunto de documentação probatória, qual seja: nota de
entrada, nota de origem, tela do mapeamento onde consta a relação entre as
notas anteriores, pedido original e motivação – parte do sistema ́contábil
operacional denominado JDE e, se aplicável, a nota de refaturamento e ainda a
entrada do recurso financeiro respectivo na hipótese desse refaturamento;
3. Anexo II do TVF, Conta contábil 8041015.5120.2010: apresenta a mesma
planilha resumo (fl. 268) citada da conta contábil anterior e o mesmo conjunto
documental probatório citado nos item precedente;
4. Anexo III do TVF, Conta contábil 310090: apresenta também planilha resumo
(fl. 269) e o mesmo conjunto documental probatório citado nos itens
precedentes;
5. Considerando que o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa foram
compensados no processo administrativo 10882.723953/2018-52, não o sendo no
presente processo, pugna o impugnante para que se reconheça a relação de
prejudicialidade a fim de que, se superada a demonstração da improcedência do
lançamento de ofício, seja determinada a suspensão do presente caso, até que
reste definitiva a discussão travada nos autos do processo referido e, em sendo
cancelados os Autos de Infração discutidos naquele caso, seja compensado, nos
presentes autos, o saldo acumulado de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL.
6. Deve ser afastada a cobrança de juros de mora sobre a multa em razão da
ausência de previsão legal expressa que autorize tal exigência.
A DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente, mantendo todo o crédito tributário
constituído prolatando com acordão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA. COMPROVAÇÃO
POR DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. A escrituração das devoluções de vendas,
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
8
mantidas com observância das disposições legais, faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por documentos
hábeis e idôneos.
NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS. Quando da devolução de produtos ao
vendedor, cabe ao estabelecimento que fizer a devolução, a emissão de nota
fiscal para acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o
valor da operação constante do documento originário, bem como indicando o
imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; cabe ao
estabelecimento que receber o produto em devolução, a menção do fato nas vias
das notas fiscais originárias conservadas em seus arquivos e a escrituração das
notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou em sistema equivalente.
NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS. EMISSÃO PELO ESTABELECIMENTO
VENDEDOR. EXCEÇÕES PREVISTAS. Quando a devolução for feita por pessoa física
ou jurídica não obrigada à emissão de nota fiscal, acompanhará o produto carta
ou memorando do comprador, em que serão declarados os motivos da
devolução, competindo ao vendedor, na entrada, a emissão de nota fiscal com a
indicação do número, data da emissão da nota fiscal originária e do valor do
imposto relativo às quantidades devolvidas RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS.
VENDAS CANCELADAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A comprovação de vendas canceladas não pode
se resumir à apresentação das notas fiscais de entrada (devolução) e saída
(venda) emitidas de acordo com a legislação tributária de regência, mas também
deve compor a produção probatória a demonstração de que a operação
comercial foi efetivamente cancelada por meio do controle da saída e reentrada
dos produtos devolvidos, registrados no Livro de Registro da Produção e do
Estoque, ou controle equivalente, bem como pelo fluxo financeiro das
devoluções, quando cabíveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO REFLEXO. Aplica-se ao lançamento da CSLL o decidido para o
lançamento do IRPJ, vez que decorrente dos mesmos fatos e amparado nos
mesmos elementos de prova.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não é
permitido o sobrestamento do processo administrativo fiscal em virtude do
estabelecido pelo art 2°, parágrafo único, inciso XII da Lei 9.784/99. Não cabe
nesta matéria o disposto nos 15 e 313 do CPC, tendo em vista que já há, no
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
9
âmbito dos processos administrativos, dispositivo legal específico que regule a
matéria. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a DRJ entendeu que os documentos que subsidiaram os lançamentos
contábeis em 3 (três) contas referentes a “devolução e/ou cancelamento de vendas”, que foram
utilizados para reduzir a receita bruta na apuração da base de cálculo dos tributos sobre a renda,
eram inapropriados para comprovar a escrituração contábil.
A DRJ enfatiza que, diferentemente do alegado pela Recorrente, a situação não se
caracteriza como uma presunção legal e sim uma omissão direta de receita tributável e que a
fiscalização juntou ao longo do procedimento fiscal provas suficientes para comprovar a infração
imputada, bem como ofereceu a Recorrente, através de intimações e reintimações, a possibilidade
de apresentar a documentação necessária para comprovar os valores escriturados.
Ainda na decisão recorrida, o julgador afirma que somente a apresentação das
notas fiscais de entrada e saída não são provas “robustas o bastante” para comprovar a
escrituração contábil de devolução das vendas, sendo necessários outros elementos como a prova
da entrada do produto no estoque e a devolução de valor pago na venda.
Afirma que a legislação tributária apresenta várias formas de comprovação da
devolução de vendas, como no regulamento do IPI (RIPI) em que se exige que o produto seja
devolvido acompanhado da nota fiscal de devolução e o fato contábil seja escriturado no Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque.
Ressalta que a regra é a emissão da nota fiscal de devolução pelo comprador, sendo
uma exceção, no caso de devolução por pessoa física ou jurídica não obrigada à emissão de nota
fiscal, a emissão por parte do vendedor consignando vários detalhes da operação no documento
fiscal.
Alerta que, apesar da obviedade lógica de que para se beneficiar da redução da
receita bruta na apuração dos tributos sobre a renda é necessário que a venda tenha sido
oferecida a tributação, a legislação do PIS e COFINS explicita essa exigência.
Sobre o aproveitamento do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL como compensação pela autuação, a decisão afirma que a não há necessidade de
sobrestamento nos termos do Código de Processo Civil (CPC), pois este só é aplicado
subsidiariamente à legislação tributária, nos casos de ausência de regramento, que não é o caso,
pois o Decreto n° 70.235/72 e pela Lei n° 9.784/99 tratam do impulsionamento de ofício dos
processos, sem prejuízo da autuação dos interessados. A decisão de piso ainda rechaça a alegação
de inaplicabilidade dos juros sobre multa de ofício.
Irresignada com o resultado, a contribuinte ingressou com Recurso Voluntário (fls.
626/661) que, basicamente repisam os argumentos da Impugnação, conforme o índice:
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
10

Observa-se a inclusão no recurso de uma preliminar sobre erro na apuração da base
de cálculo (item 1), resumida no trecho abaixo (fl. 632):
Portanto, há patente erro de apuração da base tributável do IRPJ e da CSLL, o que
macula a presente autuação por nulidade, por esta estar em total contradição
com o artigo 10o do Decreto no 70.235/72, bem como com o artigo 142 do Código
Tributário Nacional, os quais determinam que o valor do lançamento deve ser
corretamente determinado.
(...)
Portanto, na medida em a autuação lançou IRPJ e CSLL não sobre o resultado da
Recorrente, mas sim sobre apenas um dos componentes da devolução, o auto é
nulo por erro na apuração da base de cálculo, devendo ser prontamente
cancelado por este E. CARF. (Griffou-se)

É o relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto carvalho de Souza, relator
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo
qual, dele conheço.
Preliminar de Nulidade – Erro da base de Cálculo e Falta de Motivação
A Recorrente alega nulidade do auto de infração afirmando que houve erro no
critério adotado pela fiscalização para recompor o lucro tributável em função da não comprovação
documental de algumas devoluções de venda.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
11
Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, dispõem os artigos 10 e
59, ambos do Decreto n° 70.235/72:
Artigo 10 - O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III ­ a descrição do fato;
IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula”.

Artigo 59 - São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
Não verifico, nesse caso concreto, qualquer nulidade formal nos lançamentos
ocasionada pela inobservância do disposto no art. 10 acima, bem como não se faz presente
nenhuma das nulidades previstas no art. 59
Ademais, o artigo 142 do CTN foi respeitado, com claro entendimento das infrações
imputadas ao contribuinte posto que pode contestar detalhadamente todos os pontos levantados,
presumindo, portanto, perfeita compreensão e possibilidade de defesa.
No exercício de sua atividade vinculada, a fiscalização cumpriu seu dever de, após
identificar a não comprovação documental das devoluções de venda, recompor a Receita Bruta e
por consequência a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Eventuais erros consistentes na inclusão e/ou exclusão indevida de valores, seja por
possuírem natureza de devolução não implicam na nulidade material do lançamento, podendo
esses erros formais serem corrigidos por ocasião do contencioso administrativo.
Além disso, a Recorrente alega outra nulidade da autuação pois no seu
entendimento, houve a apresentação das provas suficientes e necessárias para comprovar a
escrituração contábil de devoluções de vendas e que caberia a fiscalização o ônus de demonstrar
que as notas fiscais de devolução não se mostram suficientes para comprovar a efetiva devolução
das mercadorias.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
12
No recurso voluntário a Recorrente reitera que as notas fiscais de devolução de
vendas são hábeis e idôneas para comprovar a devolução (Fl. 636):
No mais, é de se registrar que o argumento suscitado pela r. decisão de primeira
instância, de que a Recorrente não teria apresentado documentação suporte de
sua escrituração contábil, não procede, na medida em que a Recorrente
apresentou todas as notas fiscais relativamente à devolução de vendas, as quais
são os documentos hábeis e idôneos para comprovar referida devolução.
(Griffou-se)
A Recorrente argumenta ainda que na decisão recorrida, a autoridade julgadora
suscitou que outros documentos que poderiam comprovar a devolução (ex: Livro de Registro de
Entradas, Livro de Registro da Produção e do Estoque e Fluxo financeiro das devoluções), mas que
não foram exigidos pela fiscalização no curso do procedimento fiscal e dessa forma macula por
nulidade a autuação, por entender que o ônus da prova era da fiscalização.
A devolução de mercadorias não comprovada é uma omissão de receita direta, não
há que se falar em presunção legal de omissão, como alega a Recorrente e a fiscalização carreou
aos autos todas as provas necessárias para convicção da autuação, caberia a Recorrente
apresentar outros elementos de prova.
Veja-se que a fiscalização foi extremamente diligente na busca da verdade dos fatos
ocorridos, posto que, após a primeira entrega da documentação, alertou como constatação
preliminar, registrar que as notas fiscais de devolução apresentadas foram emitidas pela própria
Recorrente. Apesar disso, a Recorrente apenas reitera em sede recursal que considera as notas
fiscais de devolução hábeis e idôneas, apresentando apenas adicionalmente controles internos
informatizados (fls. 199 a 202).
Nesse ponto do recurso, a Recorrente não agregou novos elementos jurídicos, de
modo que coaduno com o entendimento da decisão de piso e valho-me da previsão contida no
art. 114, § 12o, Inciso I do Regimento Interno do CARF, a qual adoto, nesse ponto, como razões de
decidir.
Dessa forma, reproduzo a parte de interesse do voto da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto
2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Antes de adentrar na defesa das infrações tributárias, discorre o contribuinte
sobre o ônus probante da omissão de receita identificada pela fiscalização.
Entende que a prova da alegada omissão de receita da autuação é ônus da
fiscalização, pois trata-se de alegada omissão de receita fática, e não aquela
descrita em uma das hipóteses de presunção legal do artigo 281 do RIR vigente há
época dos fatos fiscalizados.
Acrescenta que a alegação deveria estar baseada em um conjunto de provas
exaustivas e sem margem para discussão, mas foi baseada em conclusão
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
13
preliminar ou indiciária, em virtude da não observância das regras do artigo 282
do RIPI; isso por si só já deveria ser suficiente para cancelar preliminarmente a
autuação.
Ressalte-se, porém, em que pese tratar-se de fato de omissão direta de receita
tributável, e não receita omitida por presunção legal, a fiscalização cumpriu seu
ônus probatório, na medida em que o contribuinte, devidamente intimado e
reintimado no curso do procedimento fiscal, não comprovou por documentação
hábil e idônea os valores escriturados como devolução de vendas nas suas contas
contábeis indicadas.
É consentâneo que a contabilidade, escriturada com as formalidades legais, faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que os registros
sejam comprovados por documentos hábeis, segundo a sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais, conforme disposto no art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, e art. 226 do Código Civil:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Ao contrário do que alega o impugnante, portanto, foi cumprido o ônus probante
na medida em que o próprio contribuinte não carreou a documentação que
sustente sua escrituração contábil, autorizando a glosa da redução das receitas
tributáveis do período.
Por todo exposto, carece de razão a Recorrente no que concerne as preliminares de
nulidade por erro na base de cálculo e falta de motivação.

Mérito – Análise Documental
O auto de infração em questão no presente processo está relacionado ao não
reconhecimento pela fiscalização da documentação que subsidiou a escrituração da devolução de
vendas que repercutiram na redução da receita bruta e por consequência na redução da base de
cálculo do IRPJ e CSLL.
Inicialmente foi identificado pela fiscalização a utilização de contas contábeis com
denominação genérica (”ELIMINAR”), que receberam lançamentos contábeis escrituradas na linha
3.01.01.01.02.01 (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas.
De todas as contas listadas pela fiscalização para esclarecimentos foram
selecionadas três (8042001.5120.2010 / 8041015.5120.2010 / 310090) para maior detalhamento
sendo exigida a apresentação da documentação que subsidiara a escrituração contábil.
A exigência foi formulada de forma individualizada por lançamento contábil através
de planilha anexa ao Termo de Intimação, onde consta no campo “observação”, a indicação da
inconsistência identificada pela fiscalização.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
14
A Recorrente apresentou as notas fiscais de devolução, contudo a autoridade fiscal
identificou que eram notas de entrada emitidas pela própria Recorrente.
A fiscalização considerou que apenas as notas de devolução emitidas pela próprio
contribuinte não era uma documentação hábil para comprovar a escrituração contábil, sendo
procedida a autuação.
Na impugnação a Recorrente elaborou uma “planilha resumo” com cada um dos
lançamentos contábeis listados visando comprovar/justificar a escrituração contábil das
devoluções de vendas.
Foram anexados aos autos também “prints” do sistema informatizado de controle
onde consta o motivo da devolução, bem como todas as notas fiscais originais de venda.
A análise da documentação pela autoridade julgadora de primeira instância foi por
amostragem, considerando-as, da mesma forma que a fiscalização, inábeis para comprovar a
escrituração contábil.
Contudo, indo de encontro às conclusões do v. acórdão recorrido, entendo que a
análise por amostragem não foi adequada face a quantidade exígua de lançamentos a serem
analisados, pois eram apenas 40 (quarenta) lançamentos questionados, de modo que nesse
julgamento foi feita uma análise mais detalhada, individual de cada lançamento contábil.
Deve-se ressaltar que em todos os casos a fiscalização havia apenas apontado nos
anexos ao Termo de Intimação a falta de referência, pois havia sido apresentado no curso da
fiscalização somente as NF de devolução.
A primeira observação apontada na decisão recorrida foi o fato de a nota fiscal de
devolução não fazer referência a nota fiscal de venda e nem constar os motivos da devolução,
contudo todos os documentos apresentados na impugnação apresentam a sequência da operação
e no meu entender faz prova a favor da Recorrente.
Além disso, assiste razão a Recorrente ao alegar no Recurso voluntário que não há
na legislação relacionada ao IRPJ ou CSLL a exigência de que conste na NF de devolução a
referência da nota fiscal de venda original.
A decisão seleciona as NFs: 14804 e 14805 (anexo 1 – conta: 8042001.5120.2010) e
NF: 11729 (anexo 2 – conta: 8041015.5120.2010) com a observação de que foram emitidas em
lapso temporal pouco crível para serem aceitas como prova.
Analisando a documentação, observa-se que nessa situação encontram-se mais 03
(três) NFs do anexo 2: 11733, 12610 e 12651.
n° da NF
de
entrada
Data
Emissão
n° da
NF de
venda
Data
emissão
Anexo / Conta
Contábil
Tipo de
Entrada
Motivo
n° NF de
Refaturament
o
14804
24/10/201
4
54777
0
15/04/2014
Anexo 1
8042001.5120.201
0
Devol./Ret NF
NF NÃO
ENTREGUE E
EXTRAVIADA

Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
15
14805
24/10/201
4
54777
1
15/04/2014
Anexo 1
8042001.5120.201
0
Devol./Ret NF
NF NÃO
ENTREGUE E
EXTRAVIADA

11729
09/01/201
4
47393
7
27/09/2013
Anexo 2
8041015.5120.201
0
Devol./Ret.
NF
ENCERRAMENT
O DE CONTRATO
11733
09/01/201
4
47179
9
23/09/2013
Anexo 2
8041015.5120.201
0
Devol./Ret.
NF
DUPLICIDADE DE
FATURAMENTOS
12610
26/03/201
4
48446
6
23/10/2013
Anexo 2
8041015.5120.201
0
Devol./Ret.
NF
CLIENTE COM
PENDENCIA DE
PAGAMENTO
567966
12651
02/04/201
4
51969
8
30/01/2014
Anexo 2
8041015.5120.201
0
Cancelament
o
FALTA DE
PRODUTO
541550
Mais uma vez assiste razão a Recorrente nos argumentos apresentados no recurso
voluntário, não há na legislação do IRPJ ou CSLL qualquer vedação para prazo de devolução de
mercadorias vendidas.
Outro ponto importante é o fato de que as mercadorias devolvidas são
efetivamente as mesmas que constam da NF de venda.
Em seguida a decisão seleciona as NFs 12400 e 12401 (anexo 1 – conta:
8042001.5120.2010) e NF: 12651 (anexo 2 – conta: 8041015.5120.2010) com a observação de
divergência na quantidade de produtos vendidos e a quantidade devolvida.
Para a NF 12651 a autoridade julgadora descreve da seguinte forma:
3. A nota de entrada (devolução) 12651, emitida pela ECOLAB em 02/04/2014,
cuja Nota de saída (venda) no 519698, apresentada apenas na impugnação, é
datada de 31/01/2014, tem como motivo da devolução no sistema gerencial a
“Falta de produto”. Uma venda de Janeiro de 2014 seria devolvida apenas em
Abril de 2014 por falta de produto? Ademais os registros do sistema gerencial
revelam a devolução apenas de 22 caixas do produto “solid power”, não havendo
qualquer referência a devolução dos demais produtos por “falta”. A nota de
refaturamento apresentada também não faz referência às operações anteriores.
Vide notas e demais registros às folhas 473 a 481;
Ou seja, além da devolução de apenas 22 caixas, para a autoridade julgadora
ocorreu com lapso temporal grande, gerando o seguinte questionamento: “Uma venda de Janeiro
de 2014 seria devolvida apenas em Abril de 2014 por falta de produto?”
Em relação ao lapso temporal, já expus o meu entendimento acima nesse voto e
com relação a divergência de devolução de apenas 22 caixas, observa-se que consiste no primeiro
item da NF de devolução e o “print” do sistema informatizado apresenta essa devolução, contudo
os documentos de venda e devolução apresentam as mesmas mercadorias devolvidas, em sua
totalidade, não apenas do primeiro item.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
16
Dessa forma considero que as notas fiscais do quadro abaixo restaram
comprovadas pela Recorrente na impugnação:
n° da
NF de
entrad
a
Data
Emissão
n° da
NF de
venda
Data
emissão
Anexo / Conta
Contábil
Tipo de
Entrada
Motivo
n° NF de
Refatura
mento
12400
11/03/2014 529774 26/02/2014
Anexo 1
804200151202010
Cancelamento FALTA DE
PRODUTO

12401
11/03/2014 529775 26/02/2014
Anexo 1
804200151202010
Devol./Ret NF FALTA DE
PRODUTO

12883
23/04/2014 547338 14/04/2014
Anexo 1
804200151202010
Cancelamento PEDIDO
ERRADO

13284
03/06/2014 565265 02/06/2014
Anexo 1
804200151202010
Cancelamento FALTA DE
PRODUTO

13979
13/08/2014 590739 12/08/2014
Anexo 1
804200151202010
Cancelamento FALTA DE
PRODUTO

14290
04/09/2014 596072 29/08/2014
Anexo 1
804200151202010
Cancelamento FALTA DE
PRODUTO

14988
14/11/2014 623399 07/11/2014
Anexo 1
804200151202010
Devol./Ret NF
PEDIDO
NÃO
SOLICITADO
PELO
CLIENTE

15171
26/11/2014 619185 30/10/2014
Anexo 1
804200151202010
Devol./Ret NF
CADASTRO
DO CLIENTE
INCORRETO

14390
11/09/2014 570800 13/06/2014
Anexo 2
804101551202010
Devol./Ret. NF
PEDIDO
NÃO
SOLICITADO
PELO
CLIENTE

Por último, as devoluções onde ocorreram refaturamento foram desconsideradas
pela DRJ pois considerou que essas novas notas refaturadas não estavam necessariamente
relacionadas as notas anteriores, exceto pela coincidência de valores, apesar da apresentação pela
Recorrente de trechos de extrato bancário onde consta o recebimento pela nova venda
refaturada.
Para a autoridade julgadora a comprovação do pagamento da nota fiscal refaturada
não foi importante para decisão.
Data vênia, entendo diferente e coaduno com o argumento apresentado pela
Recorrente em sede recursal.
Analisando os documentos fiscais individualmente, observa-se que a coincidência
não é apenas de valores como indicado na decisão recorrida e sim todos os produtos que
constavam na primeira venda devolvida foram refaturados na nova operação.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
17
Não há como imaginar que um cliente pagaria duas vezes pelos mesmos produtos,
exceto nos casos de conluio criminoso entre as partes, situação que não foi aprofundada na
fiscalização.
Dessa forma considero comprovadas as devoluções dos constavam notas fiscais que
foram refaturadas, ou seja, após a devolução, foram novamente emitidas para venda.
A decisão de primeira instância considerou que essas notas fiscais refaturadas do
quadro abaixo comprovam a devolução anterior:
n° da
NF de
entrad
a
Data
Emissão
n° da
NF de
venda
Data
emissão
Anexo / Conta
Contábil
Tipo de
Entrada
Motivo
n° NF
de
Refatur
amento
14861 28/10/2014 615271 20/10/2014
Anexo 1
804200151202010 Devol./Ret NF
ITEM 50079 NÃO
GEROU ROMANEIO,
POR ISSO NÃO
SEGUIU NA
ENTREGA
619957
14922 11/11/2014 622755 06/11/2014
Anexo 1
804200151202010 Devol./Ret NF
TROCA DE NF -IPI
COMPONDO BC DO
ICMS
INDEVIDAMENTE
624519
14990 14/11/2014 624519 12/11/2014
Anexo 1
804200151202010 Devol./Ret NF TROCA DE NF - IPI
COMPONDO
625366
14996 14/11/2014 625367 14/11/2014
Anexo 1
804200151202010
A
ERRO NO CALCULO
DE ST
625521
15031 19/11/2014 626444 18/11/2014
Anexo 1
804200151202010 Cancelamento ERRO NO CALCULO
DE ST
626617
15062 25/11/2014 627276 21/11/2014
Anexo 1
804200151202010 Cancelamento ERRO NO CALCULO
DE ST
628190
15141 26/11/2014 628190 25/11/2014
Anexo 1
804200151202010 Cancelamento ERRO NO CALCULO
DE ST
628618
15145 26/11/2014 628316 25/11/2014
Anexo 1
804200151202010 Cancelamento ERRO NO CALCULO
DE ST
628615
15206 27/11/2014 628316 25/11/2014
Anexo 1
804200151202010 Cancelamento ERRO NO CALCULO
DE ST
628615
15210 01/12/2014 629414 27/11/2014
Anexo 1
804200151202010 Cancelamento FALTA DE PRODUTO
630260
15428 26/12/2014 638179 22/12/2014
Anexo 1
804200151202010 Devol./Ret NF ERRO NO CALCULO
DE ST
638750
12048 07/02/2014 519727 30/01/2014
Anexo 2
804101551202010 Cancelamento INSCRIÇÃO
SUFRAMA SUSPENSA
525373
12885 23/04/2014 546005 09/04/2014
Anexo 2
804101551202010 Cancelamento FALTA DE PRODUTO
(ITEM 56470)
547780
12926 25/04/2014 548813 17/04/2014
Anexo 2
804101551202010 Cancelamento
CLIENTE COM
RESTRICOES NA
SUFRAMA
551272
13053 15/05/2014 558435 14/05/2014
Anexo 2
804101551202010 Cancelamento FALTA DE PRODUTO
(ITEM 56470)
558846
13417 16/06/2014 570819 13/06/2014
Anexo 2
804101551202010 Cancelamento FALTA DE PRODUTO
571283
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
18
13571 26/06/2014 572357 20/06/2014
Anexo 2
804101551202010 Cancelamento FALTA DE PRODUTO
576298
574603
13604 07/07/2014 576297 01/07/2014
Anexo 2
804101551202010 Cancelamento
CLIENTE COM
RESTRICOES NA
SUFRAMA
585660
13964 05/08/2014 585660 30/07/2014
Anexo 2
804101551202010 Cancelamento
CLIENTE COM
RESTRICOES NA
SUFRAMA
588853
14816 27/10/2014 606487 26/09/2014
Anexo 2
804101551202010
Devol./Ret.
NF
PEDIDO/NF
CANCELADO
615382
15315 19/12/2014 636448 15/12/2014
Anexo 2
804101551202010 Cancelamento FALTA DE PRODUTO
(ITEM 02.13)
637824
Para o anexo 3, eram apenas quatro lançamentos contábeis que foram
desconsideradas pela fiscalização pois só foram apresentadas as notas fiscais de entrada.
Já na impugnação, foram apresentados documentos adicionais que foram
desconsiderados na decisão de primeira instância individualmente.
A primeira NF no valor de R$ 145.000,00 foi desconsiderada porque a NF de
refaturamentos não fez referência as notas anteriores em função apesar da NF de devolução fazer
referência a nota fiscal de venda.
1. Quanto ao primeiro lançamento de R$ 145.500,00, foram apresentadas a nota
de Saída (venda) emitida pela ECOLAB em 14/06/2014 e a Nota de Devolução
(entrada) emitida pela ECOLAB em 03/07/2014. Diferente das devoluções da
conta contábil anterior, esta Nota de devolução fez referência à nota de venda de
data anterior, embora não faça referência aos motivos da devolução. O
refaturamento não faz qualquer referência às notas anteriores, e o extrato do seu
pagamento também não se refere às operações anteriores. Vide Notas 215575 e
218380 às folhas 568/569;
As outras três NFs n° 13222, 13221 e 13207, foram desconsideradas no julgamento
porque a contabilização ocorreu no mês seguinte da devolução e as notas de refaturamento foram
emitidas antes da contabilização:
2. As 03 notas de devolução seguintes, relativas às notas de venda da ECOLAB
13222, 13221 e 13207, foram contabilizadas na conta contábil 310090 em
03/07/2014, porém o contribuinte apresenta Notas de Devolução de produtos
datadas de 06/06/2014! Estas notas de devolução apresentadas, agora emitidas
pela PETROBRÁS, fazem referência às notas de Venda da ECOLAB, mas não fazem
referência aos motivos da devolução. Ademais, os pagamentos apresentados
referem-se aos refaturamentos em data posterior, que também não fazem
menção às notas da operação anterior de compra e venda. Observe-se ainda que
as notas ditas de refaturamento foram emitidas antes mesmo da contabilidade da
devolução das vendas em 03/07/2014. Vide notas 262385, 13222, 262386, 13221,
262368, e 13207 às folhas 575 a 587.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
19
Entendo que a documentação apresentada na impugnação foi suficiente para
comprovar a devolução das mercadorias.
O quadro demonstrativo do anexo 3 do TVF com as notas fiscais de devolução
comprovadas segue abaixo:
n° da
NF de
entrada
Data
Emissão
n° da NF
de venda
Data
emissão
Anexo / Conta
Contábil
Tipo de
Entrada
Motivo
n° NF de
Refaturamento
218380 03/07/2014
215575
14/06/2014
Anexo 3
310090
Devolução
Produto fora de
especificação
215979
262385 06/06/2014
13222
22/05/2014
Anexo 3
310090
Devolução
Produto fora de
especificação
13571
262386 06/06/2014
13221
22/05/2014
Anexo 3
310090
Devolução
Produto fora de
especificação
13625
262368 06/06/2014
13207
20/05/2014
Anexo 3
310090
Devolução
Produto fora de
especificação
13523
Na sistemática da devolução de vendas é necessário que as mercadorias retornadas
sejam as mesmas saídas do estabelecimento vendedor, quando da operação comercial, mantidas
as mesmas características e, principalmente, o valor, podendo variar apenas a quantidade,
porquanto a devolução pode ser parcial. No presente caso a Recorrente apresentou
documentação adicional em sede de impugnação que efetivamente comprovava a devolução das
mercadorias.
Como se vê, houve o devido diálogo da impugnação com relação ao TVF, apesar do
recurso voluntário limita-se a repetir a impugnação, mencionando em várias oportunidades
inconsistências da decisão recorrida, sendo necessária uma intervenção por parte deste Colegiado.
Importante ressaltar que o ajuste feito pela fiscalização em relação as devoluções
foi, a meu ver, acertada, tendo em vista a falta de comprovação das operações comerciais,
contudo, em sede de impugnação, foram apresentadas provas e documentos adicionais que
comprovaram as devoluções.
Como lembra bem o ilustre Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes no
acordão n° 1201-00.623 de 2011:

“Não me canso de reiterar: provar não é apenas alegar; provar
não é apenas juntar documentos; provar é alegar e demonstrar
que os documentos trazidos guardam pertinência com o
alegado”.

Observa-se que a Recorrente trouxe aos autos inúmeros documentos que
apresentam a sequência logico-comercial das operações de devolução de mercadorias que fizeram
prova a seu favor.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.238 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723954/2018-05
20
Considerando os documentos ora analisados nesse julgamento, entendo que o auto
de infração merece ser cancelado de modo que os demais argumentos, principais ou subsidiários
sustentados pela recorrente restam prejudicados.

Conclusão
Por todo o exposto, conduzo meu voto por dar provimento ao recurso voluntário
interposto.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 719
DF CARF MF
Original